Tribunal: TJSP
Processo: 2397888-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Pedido de expedição de ofícios ao CCS (Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) – Possibilidade, inclusive em ações de natureza cível – CCS-Bacen que possui natureza cadastral e visa a obtenção de informações do devedor acerca de seu relacionamento com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Pedido de expedição de ofícios ao CCS (Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) – Possibilidade, inclusive em ações de natureza cível – CCS-Bacen que possui natureza cadastral e visa a obtenção de informações do devedor acerca de seu relacionamento com instituições financeiras, não abrangendo dados sensíveis – Hipótese que não se confunde com a quebra de sigilo bancário – Pesquisa que depende de requisição de autoridade judicial – Medida voltada à satisfação do crédito – Precedentes do STJ e do TJSP – Recurso provido, com observação.